Tribunal: TJPA
Processo: 0006354-64.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006354-64.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARIA ONEIDE UCHOA VIANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORMA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. JULGAMENTO COLEGIADO. NULIDADE RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação Cível
opostos
pelo ESTADO DO PARÁ
,
contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que conheceu e rejeitou os primeiros embargos de declaração interpostos contra a decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível mantendo inalterada a sentença.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a decisão colegiada que julgou embargos de declaração contra decisão monocrática configura nulidade por supressão de instância, diante da regra do art. 1.024, §2º, do CPC e do art. 262, parágrafo único do RITJPA.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (artigo 1.022 do CPC de 2015).

4.
O julgamento colegiado de embargos de declaração contra decisão monocrática configura, no máximo, nulidade relativa (error in procedendo), que exige demonstração de efetivo prejuízo para sua configuração.

5.

A ausência de demonstração de prejuízo concreto inviabiliza a anulação do acórdão, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

6. A alegação de forma inadequada de julgamento não configura, por si só, omissão, erro material ou contradição passíveis de correção por embargos de declaração.

7. A repetição do julgamento de forma monocrática, nas circunstâncias dos autos, configurar-se-ia providência protelatória, sem qualquer repercussão prática, diante da exaustiva análise da matéria pela Turma e da decisão unânime.

8. A atuação do colegiado não configura supressão de instância, pois o relator exerce competência delegada pelo órgão colegiado, sendo este detentor da totalidade da competência jurisdicional.

IV.
Dispositivo

9.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e 1.024, §2º;

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1809097/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 09.10.2023, DJe 16.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 41ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 01 de dezembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação Cível (processo nº
0802231-34.2022.8.14.0000 – PJE) opostos
pelo ESTADO DO PARÁ
,
contra Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público,
que conheceu e rejeitou os primeiros embargos de declaração (ID 13811453) interpostos contra a decisão monocrática (ID 9859493), que conheceu e negou provimento à apelação cível mantendo inalterada a sentença.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

“Desta forma, considerando que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional de cinco anos, previsto Decreto 20.910/1932, não havia motivos para a Turma julgadora analisar, de ofício, se havia lapso temporal superior a dois anos entre a data da extinção do contrato e o ajuizamento da ação, eis que entende ser inaplicável o prazo bienal para a prescrição de fundo de direito.

Com efeito, tratando-se de questão que não possui qualquer influência no resultado do julgado, ou seja, inócua para o deslinde do conflito, não havia motivos para pronunciamento judicial na decisão embargada, portanto, não há omissão a ser aclarada.

(...)

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, nos termos da fundamentação.

É o voto.”

Em suas razões (Id. 14163934), o Embargante sustenta a existência de erro material ou omissão quanto à forma de julgamento dos primeiros embargos, asseverando que, por força do disposto no art. 1.024, §2º do CPC e do art. 262, parágrafo único do RITJPA, os embargos opostos à decisão monocrática deveriam ter sido julgados também de forma monocrática, e não pela Turma.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração para que seja sanada a omissão apontada, esclarecendo as razões jurídicas da não aplicação dos dispositivos supra citados ao caso concreto.

O
Embargado não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos eletrônicos.

Em Decisão Interlocutória de Id. 18368550 foi determinado o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do RE nº 1.336.848/PA (Tema 1189).

Em petição de Id. 30848968 foi determinado o dessobrestamento do feito em razão do julgamento do recurso paradigma que transitou em julgado em 04/10/2025.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os Embargos Declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora com a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante aduz a existência de vício formal consistente na suposta inobservância do art. 1.024, §2º do CPC, sob o argumento de que, por serem os embargos dirigidos contra decisão monocrática, caberia julgamento também monocrático, e não colegiado.

À vista disto, nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

No caso em exame, não se verifica a presença de qualquer desses vícios. A decisão embargada foi suficientemente clara e fundamentada ao manter a prejudicialidade do agravo de instrumento, reconhecendo a superveniência de sentença no juízo de origem como causa para extinção do recurso.

A alegação de que a decisão deveria ter sido proferida monocraticamente não configura, por si só, omissão ou erro material, tampouco contradição. Trata-se, isto sim, de insurgência quanto à forma de julgamento adotada, questão esta que não encontra guarida na via estreita dos embargos declaratórios.

Cumpre destacar que a jurisprudência pátria é sólida no sentido de que o julgamento colegiado de embargos de declaração contra decisão monocrática configura
error in procedendo
, ensejando apenas nulidade processual relativa, exigindo demonstração efetiva do prejuízo sofrido. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO COLEGIADO DE ACLARATÓRIOS INTERPOSTOS DESAFIANDO DECISÃO MONOCRÁTICA . NULIDADE RELATIVA. DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. ANÁLISE DE LEI LOCAL . IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. DIVERGÊNGIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1 . A Corte de origem decidiu com base na análise de dispositivos de lei local, matéria insuscetível de ser examinada em sede de recurso especial, da Súmula 280/STF ("Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário."). 2. "Conforme precedente da Corte Especial deste Tribunal Superior, o julgamento colegiado de embargos de declaração interpostos em face de decisão monocrática, caracteriza error in procedendo, ensejando, tão somente, nulidade processual relativa, a qual reclama, de quem alega em seu favor, demonstração efetiva do prejuízo sofrido, em observância ao princípio do pas de nullité sans grief" (EDcl nos EDcl no REsp n . 1.337.505/RN, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/5/2017, DJe de 16/5/2017), providência da qual não se desincumbiu a parte recorrente. 3 . Inviável a análi se do dissídio jurisprudencial quando a tese recursal já foi afastada no exame do apelo nobre pela alínea a do permissivo constitucional. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1809097 SP 2020/0336469-1, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 09/10/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2023)

Desse modo, não restou demonstrado de forma clara o prejuízo sofrido pelo embargante, especialmente considerando que, ainda que arguido eventual vício formal, o retorno dos autos à esta relatora para repetição do julgamento monocrático revelar-se-ia providência meramente protelatória, sem qualquer repercussão prática, tendo em vista a exaustiva análise da matéria pela Turma e o resultado unânime do julgamento.

Outrossim, a competência do relator, no âmbito dos tribunais, é uma fração da competência do colegiado, sendo esta uma decorrência direta do princípio do juiz natural e da organização funcional do Poder Judiciário prevista na Constituição da República. Nesse contexto, as atribuições do relator se caracterizam sempre como expressão de uma delegação funcional da competência atribuída ao órgão colegiado.

Destarte, não pode prosperar o argumento de que o
decisium
não poderia ter sido proferido por quem detém a totalidade da competência para fazê-lo (colegiado) e deveria ser proferido por quem detém apenas fração dessa competência (relator). Não há que se falar em supressão de instância.

No entanto, não vislumbro devidamente caracterizada a má fé processual.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, não reconhecendo a existência de omissão no acórdão, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 10/12/2025